Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722041-74.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PATRICIA DE FRANCA DE MENDONCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de PATRICIA DE FRANCA DE MENDONCA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em suas razões, a impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, diante da desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, ela não possui reincidência específica, a quantidade apreendida de droga foi ínfima (0,16 gramas de cocaína) e não há outros elementos que possam indicar a prática rotineira do crime, sendo certo o cabimento de outras medidas cautelares ao caso. Alega que não há elementos concretos indicando risco à aplicação da lei penal ou intenção de evasão da investigada, que tem endereço fixo. Assim, requer a concessão liminar da ordem para imediata soltura da paciente, revogando-se a prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não possui previsão legal expressa, constituindo construção jurisprudencial. Tal providência tem por finalidade pôr fim, de forma imediata, a constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na petição inicial, com base nos elementos de prova apresentados. Sua adoção, contudo, restringe-se às hipóteses em que estejam demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente está muito bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação pretendida. De fato, em consulta ao inquérito n. 0728735-56.2025.8.07.0001, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, logo após vender uma porção de crack para um usuário que foi detido no local, que já vinha sendo monitorado pela polícia, por ser ponto de tráfico de drogas. Da narrativa do Auto de Prisão em Flagrante, consta que os agentes faziam filmagens no local quando observaram um usuário entrar num barraco. Em seguida, o usuário foi detido e informou que comprou a droga de uma pessoa de nome Patrícia, única mulher dentro do barraco. A polícia então entrou e prendeu a paciente, que foi reconhecida pelo usuário. Com a paciente, a polícia encontrou mais uma porção de crack, droga com alto poder deletério. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia assim fundamentou o decreto de prisão preventiva (id 238150719 dos autos principais): O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 235/2025 – 17o DP (ID 238094210); Auto de Apresentação e Apreensão no 293/2025 (ID 238094215); Ocorrência Policial no 3.384/2025 (ID 238094226); Laudo de Constatação Preliminar no 62.738/2025 (ID 238094225); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam a custodiada como responsável pelo crime de tráfico de drogas. (...). Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 238115601, observo que a custodiada possui condenação definitiva por roubo circunstanciado, tendo voltado a delinquir mesmo após o cumprimento da pena. Por sua vez, as substâncias apreendidas (duas pedras de “crack”), embora de pequena quantidade, possuem alto poder aditivo e provocam efeitos deletérios em seus usuários. Outrossim, os elementos demonstram que houve efetiva venda dos entorpecentes ao usuário abordado, o que afasta eventual porte de droga para consumo pessoal. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Como se vê, a decisão está bem fundamentada e aponta todos os requisitos que autorizam a prisão preventiva da paciente, de modo que não se vislumbra, neste momento, a alegada ilegalidade da medida cautelar extrema. A paciente foi flagrada vendendo crack para usuário de drogas, conduta concretamente grave, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, dentro de um barraco que já vinha sendo monitorado pela polícia, tudo a indicar sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, que justifica o cárcere preventivo, ao menos nesta etapa processual. Não há, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal que possa justificar a concessão da ordem liminar, como pleiteia a Defesa. No mais, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tal como residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator